Tribunal: TJDFT
Processo: 0020469-10.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020469-10.2014.8.07.0001 RECORRENTE: ADOLFO QUINTILIANO LOPES MENDES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO GENÉRICO. SUFICIÊNCIA. PRELIMINARES QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. MAJORANTE DO ART. 12, INCISO I, DA LEI 8.137/90. GRAVE DANO À COLETIVIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. EXCLUSÃO. BTN. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÍNDICE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. QUANTIDADE DE DELITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. BIS IN IDEM. 1. Devidamente afirmadas a autoria e a materialidade delitiva, conforme a prova produzida em juízo, mediante contraditório e ampla defesa, é medida que se impõe a procedência da acusação formulada. 2. As alegações do réu de atipicidade da conduta, ausência de dolo, ocorrência de denúncia genérica e inexigibilidade da conduta diversa não prosperam diante dos elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal, os quais são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva imputadas na administração de sociedade empresária ao omitir informação e prestar declarações falsas a respeito do tributo de ICMS devido ao erário distrital. Presente o dolo genérico, conforme exigido na norma e satisfatoriamente descrito na denúncia. 3. Não se pode falar em eventuais vícios do procedimento administrativo, porquanto não interferem no processo-crime, já que prestigia-se a independência das instâncias (penal e administrativa). Ademais, tratando-se de crimes materiais contra a ordem tributária, nos termos do enunciado de súmula vinculante no 24, exige-se somente o lançamento definitivo do crédito tributário, o que foi realizado. 4. Considera-se suficiente para a caracterização dos fatos típicos descritos no art. 1o da Lei n. 8.137/1990, a presença do dolo genérico, este consistente na omissão de informação e prestação de informações falsas ao Fisco. 5. Tratando-se de continuidade delitiva e praticados mais de 07 (sete) delitos de idêntica natureza pelo acusado, correta a utilização da fração de aumento de 2/3 (dois terços), nos moldes do art 71 do CPB. O mencionado dispositivo legal é caracterizado pela reiteração de atos praticados, de forma contínua, no mesmo contexto e maneira de execução. 6. Verifica-se o grave dano à coletividade de forma objetiva a partir do montante omitido à época dos delitos. A redução de ICMS devido ao Distrito Federal no valor principal de R$ 442.200,36 (quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos reais e trinta e seis centavos) autoriza a incidência da majorante do art. 12, I, da Lei no 8.137/90. O valor original suprimido é que define o grave dano à coletividade, excluindo-se os juros e multas eventualmente aplicados. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a quantia a ser considerada como vultosa, justificando a majorante em tela, deve superar 1 (um) milhão de reais, a depender do caso concreto. 7. Ocorridos os crimes contra a ordem tributária posteriormente à vigência da Lei no 8.177/91, que extinguiu o BTN como indexador para a pena de multa, deve ser afastada a condenação por pena de multa, porquanto inviável sua substituição por outro índice, uma vez que não há previsão legal para tanto, sob pena de ofensa ao princípio da taxatividade da norma penal. 8. "Não há que se falar em fixação de valor para a reparação do dano quando não houver pedido expresso na denúncia, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, além de o valor devido estar inscrito em Dívida Ativa, com ações de execução fiscal em curso. (Acórdão n.1091525, 20130110483782APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO). Não havendo requerimento expresso na denúncia, improcede o pleito mínimo indenizatório. 9. Recurso da acusação conhecido e desprovido. Recurso da defesa conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, e 5o, inciso LV, da CF, pugnando por sua absolvição, bem como pelo reconhecimento da ocorrência de crime único; b) artigo 2o, da Lei 8.137/91, insurgindo-se genericamente em relação à suposta ocorrência de cerceamento de defesa; ausência de dolo específico; atipicidade da conduta; que o crime praticado foi o previsto no referida norma tida por violada, e imprescindibilidade do esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da ação penal. Suscita, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, pleiteando o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, tendo em vista que os fatos indigitados como delituosos foram anteriores à Lei 12.234/2010. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 1o, inciso I, da Lei 8.137/90, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (absolvição e reconhecimento da ocorrência de crime único) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na alegada contrariedade ao artigo 2o, da Lei 8.137/91, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “ante a deficiência na fundamentação, o conhecimento do Recurso Especial encontra óbice, por analogia, na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no REsp 1816770/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado no apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado, ao concluir que “A alteração promovida pela Lei no 12.234/2010, que alterou o termo inicial da prescrição retroativa, deve levar em consideração, em casos de crimes materiais contra a ordem tributária, a data da constituição definitiva do crédito tributário, nos moldes do enunciado de súmula vinculante no 24 do c. STF” (ID: 13078152), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “(...) Conforme o enunciado da Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal - STF, "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/90, antes do lançamento definitivo do crédito do tributo". A Corte Suprema, ao revés do sustentado pela defesa nas razões do presente regimental, em julgamento proferido logo após a aprovação da retrocitada súmula vinculante, reconheceu se tratar de "mera consolidação da jurisprudência da Corte, que, há muito, tem entendido que a consumação do crime tipificado no art. 1o da Lei 8.137/90 somente se verifica com a constituição do crédito fiscal, começando a correr, a partir daí, a prescrição" (HC n. 85.051/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 1°/7/2005)”. (AgRg nos EREsp 1524528/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/10/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, em relação à indicada afronta ao artigo 5o da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030